Tribunal: TJDFT
Processo: 0709873-15.2022.8.07.0010
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE DESACATO (ART. 331 DO CP). XINGAMENTO DIRIGIDO AOS POLICIAIS MILITARES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS E DA INFORMANTE. PROVA SUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pelo acusado contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente ao crime de desacato, tipificado no art. 331 do Código Penal, para condenar o denunciado à pena de 6 (seis) meses de detenção, com regime inicial aberto, cuja pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos.

2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).

3. A Defesa, em suas razões recursais, apontou contradições dos depoimentos das testemunhas e que abordagem policial foi ilegal e, consequentemente, as provas produzidas em decorrência da medida, por falta de fundada suspeita, bem como aplicação do princípio do in dubio pro reo. Requereu a reforma da sentença condenatória para que o réu fosse absolvido, com fundamento no art. 386, incisos I, II, III e V do CPP.

4. O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso, por considerar comprovada a autoria e materialidade do delito (ID 53696059).

5. A existência de eventual contradição nos depoimentos policiais, acerca do recebimento da notícia do roubo de bicicleta pela guarnição, não lhes retira a validade, mormente em que as demais declarações são coerentes e harmônicas, não estando presentes razões para se duvidar dos relatos apresentados.

6. Consigne-se que a existência material do fato e a autoria estão devidamente demonstradas pelo Termo Circunstanciado no 1229/2022 33aDP (ID 53084447), Ocorrência Policial no 4.978/2022-0 20aDP (ID 53084445), e pela prova subjetiva fundamentada nos depoimentos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os quais revelaram-se seguros e coesos e confirmaram os fatos narrados na denúncia.

7. As declarações prestadas pelos policiais (ID 53084890, 53084891 e 53084946) e da mãe do apelante, na qualidade de informante (ID 53084892, 53084893, 53084894 e 53084895), são uníssonas ao afirmarem que, ao ser avistado conduzindo uma bicicleta e empurrado outra, o réu foi submetido a abordagem policial realizada no contexto de patrulhamento ostensivo, em decorrência de informações recebidas acerca de roubo de bicicleta na região, momento em que proferiu palavras ofensivas, quando os policiais determinaram o desbloqueio do celular para que o IMEI fosse verificado, tendo, então, quebrado o aparelho no chão e dito que "não iria desbloquear celular para filha da puta nenhum”.

8. Pratica o crime previsto no art. 331 do CP o apelante que proferiu, consciente e voluntariamente, ofensas aos policiais, atingindo, com essa conduta, o prestígio dos servidores e da Administração Pública, ultrapassando o limite da mera reclamação e inconformismo quanto à eventual atuação dos policiais quando da abordagem.

9. Ressalta-se, ainda, que caso o apelante estivesse descontente ou indignado com possível abuso dos policiais, tinha a possibilidade de reagir dentro dos limites legais, como por exemplo, denunciando a atuação dos agentes na corregedoria da corporação, e não ofendendo verbalmente.

10. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.